Tribunal: TJSP
Processo: 2268015-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desbloqueio de ativos financeiros. Impenhorabilidade de salário e caderneta de poupança, salvo nos casos de dívida alimentar e quantia superior a 50 salários mínimos mensais. Proteção do art. 833, X, do CPC, que se estende a outras aplicações financeiras. Decisão reformada. Recurso provido.